Tribunal: TCU
Processo: 024.637/2020-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-11-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada pelo Ministério do Turismo, em desfavor de Luiz Roberto Costa, em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União realizadas por meio do Convênio 00364/2009, registro Siafi 703576, firmado entre o Ministério do Turismo e município de Goioerê - PR.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Ministério do Turismo, em desfavor de Luiz Roberto Costa (CPF: XXX.955.539-XX), em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União realizadas por meio do Convênio 00364/2009, registro Siafi 703576, (peça 5) firmado entre o Ministério do Turismo e município de Goioerê - PR, e que tinha por objeto o instrumento descrito como "7a Festa do leitão maturado". ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, com base no art. 11 da Resolução TCU 344, de 11/10/2022 e no art. 169, III, do Regimento Interno do TCU e diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. reconhecer a prescrição das pretensões punitiva e ressarcitória em relação ao responsável Luiz Roberto Costa; 9.2. notificar o responsável e o Ministério do Turismo a respeito desta deliberação; 9.3. arquivar o processo.